Tribunal: TJBA
Processo: 8020313-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020313-20.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS LIMA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A CONDIÇÃO DECLARADA. RENDA MODESTA E COMPROMETIMENTO COM DESPESAS ESSENCIAIS. VALOR ELEVADO DAS CUSTAS EM RELAÇÃO À CAPACIDADE FINANCEIRA. ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 98 DO CPC. RECURSO PROVIDO. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça exige fundamentação concreta, baseada em elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte. Demonstrado que o pagamento das custas compromete a subsistência da agravante, impõe-se a concessão do benefício. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020313-20.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS LIMA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça